Tribunal: TCU
Processo: 031.871/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados nos exercícios de 2004 a 2008, com análise após revelia dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao Município de Campestre do Maranhão/MA nos exercícios de 2004 a 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992, nos arts. 212, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno e no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: 9.1. excluir Geraldo Alves de Souza, Isabel Maria de Carvalho Cipriano e Maria do Amparo da Silva Pinho do rol de responsáveis cadastrado no processo; 9.2. arquivar, sem julgamento de mérito, as contas relativas a José Teixeira de Miranda (falecido), por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. julgar irregulares as contas de José Murilo Lopes de Sousa; 9.4. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 05/01/2004 1.001,33 05/01/2004 250,33 13/01/2004 10.013,00 19/01/2004 1.001,33 19/01/2004 1.500,00 13/02/2004 1.000,00 20/02/2004 319,00 01/03/2004 2.200,00 09/03/2004 390,00 12/03/2004 5.100,00 18/03/2004 5.000,00 22/03/2004 2.684,92 23/03/2004 90,00 23/03/2004 120,00 23/03/2004 590,00 25/03/2004 55,29 26/03/2004 326,00 12/04/2004 2.985,00 22/04/2004 295,52 22/04/2004 295,52 22/04/2004 1.200,00 22/04/2004 443,28 23/04/2004 2.000,00 23/04/2004 926,35 27/04/2004 200,00 28/04/2004 307,83 28/04/2004 652,08 28/04/2004 30,07 30/04/2004 700,00 10/05/2004 540,00 10/05/2004 3.000,00 11/05/2004 268,03 11/05/2004 287,12 18/05/2004 700,00 01/06/2004 2.000,00 15/06/2004 3.934,50 15/06/2004 2.455,30 16/06/2004 4.700,00 16/06/2004 56,93 19/07/2004 3.498,80 05/08/2004 317,00 24/08/2004 150,00 27/08/2004 1.481,00 01/09/2004 346,60 08/09/2004 311,96 14/09/2004 1.000,00 15/09/2004 35,00 20/09/2004 320,15 22/09/2004 2.000,00 22/09/2004 5.099,75 27/09/2004 443,28 14/10/2004 670,00 14/10/2004 590,00 15/10/2004 3.507,50 20/10/2004 2.500,00 22/10/2004 345,00 26/10/2004 663,75 27/10/2004 4.000,00 17/11/2004 6.269,19 19/11/2004 335,00 24/11/2004 390,00 24/11/2004 6.000,00 26/11/2004 116,00 17/12/2004 7.540,00 21/12/2004 2.002,67 23/12/2004 13.266,50 9.5. aplicar-lhe multa de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.